Tribunal: TJMT
Processo: 8010111-83.2016.8.11.0091
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Recurso Inominado: 8010111-83.2016.8.11.0091
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO
Recorrido: PEDRO SALESIO FERNANDES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 14/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 30 (TRINTA) HORAS. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. READEQUAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, porquanto as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
2. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais e materiais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação), ocasionando a perda de vacinas bovinas adquiridas para a campanha de vacinação de novembro/2016.
3. A suposta existência de situação emergencial, que justificaria a interrupção no fornecimento de energia, não saiu do campo das alegações, de sorte que a empresa concessionária não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. O consumidor narra que no dia 31/10/2016, por voltas das 19h:00min, o fornecimento de energia elétrica em sua propriedade fora interrompido, assim como ocorreu com o seu vizinho. Diante da demora no restabelecimento do serviço essencial, no dia seguinte (01/11/2016), registrou reclamação junto à ANEEL, as 18h:46min, conforme protocolo n.o 010.098.05716, sendo que o serviço apenas fora restabelecido por volta das 20h:00min.
5. Evidentemente, não havendo provas da referida interrupção emergencial, impõe-se o dever de indenizar pelos prejuízos provocados ao consumidor.
6. É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do Código de Defesa do Consumidor.
7. In casu, restou comprovada a relação de causa e efeito entre os danos suportados pelo Recorrido e a falha na prestação de serviço da empresa Recorrente.
8. Desta forma, tendo o Autor produzido as provas que estavam ao seu alcance, faz jus ao ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos, os quais apenas merecem adequação, em razão a aplicação do instituto duty to mitigate the loss.
9. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010111-83.2016.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PEDRO SALESIO FERNANDES - CPF: 237.041.289-53 (RECORRIDO), SHIRLENE BENITES - CPF: 008.858.371-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020